Tribunal: TJPA
Processo: 0017611-56.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? INOCORR?NCIA ? EM QUE PESE A V?TIMA N?O TER SIDO OUVIDA EM JU?ZO, ESTE FATO, POR SI S?, N?O ACARRETA NA ABSOLVI??O DO R?U, EIS QUE A AUTORIA DELITIVA FOI COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBAT?RIOS, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRIS?O DO R?U, OS QUAIS EST?O EM HARMONIA COM AS DECLARA??ES PRESTADAS PELA V?TIMA NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTE ? LOGO AP?S O CRIME E ACIONADA A POL?CIA, A V?TIMA FOI NA VIATURA POLICIAL ? PROCURA DOS ACUSADOS E QUANDO OS VIU, DE IMEDIATO E SEM TITUBEAR APONTOU OS ASSALTANTES PARA OS POLICIAIS E OS ACOMPANHOU AT? A DELEGACIA PARA A FORMALIZA??O DO FLAGRANTE, TORNANDO-SE IRRELEVANTE NESTAS CIRCUNST?NCIAS O AUTO DE RECONHECIMENTO; AL?M DISSO, OS ACUSADOS ESTAVAM NA POSSE DOS BENS DA V?TIMA ? APREENS?O DA ARMA DE FOGO ? DESNECESSIDADE ? S?MULA 14 DO TJE/PA: ? DESNECESS?RIA A APREENS?O DA ARMA OU A REALIZA??O DE PER?CIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZA??O DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, ?2?, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PR?TICA DELITIVA ? FALTA DE FUNDAMENTA??O DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, ?2?, I E II DO CP ? IMPROCED?NCIA ? O JULGADOR, NO CORPO DA SENTEN?A, DISCORREU E FUNDAMENTOU SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO INFORMADO PELA V?TIMA E TESTEMUNHAS E O CONCURSO DE PESSOAS, EM QUE OS ACUSADOS EM UNIDADE DE DES?GNIOS CONSUMARAM O CRIME VISANDO O MESMO OBJETIVO, N?O HAVENDO POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICA??O DO CRIME PARA O DE ROUBO SIMPLES ? PENA DE MULTA CUMULATIVA QUE SE TORNA PROPORCIONAL ? SAN??O PRIVATIVA DE LIBERDADE ? PENA DE SEIS (06) ANOS DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA E CONCRETA, SEM PREJU?ZO DA DETRA??O. APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0017611-56.2015.8.14.0201
VARA DISTRITAL DE ICOARACI - COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EDILSON DOS SANTOS MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EM QUE PESE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO, ESTE FATO, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA NA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, EIS QUE A AUTORIA DELITIVA FOI COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU, OS QUAIS ESTÃO EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTE - LOGO APÓS O CRIME E ACIONADA A POLÍCIA, A VÍTIMA FOI NA VIATURA POLICIAL À PROCURA DOS ACUSADOS E QUANDO OS VIU, DE IMEDIATO E SEM TITUBEAR APONTOU OS ASSALTANTES PARA OS POLICIAIS E OS ACOMPANHOU ATÉ A DELEGACIA PARA A FORMALIZAÇÃO DO FLAGRANTE, TORNANDO-SE IRRELEVANTE NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS O AUTO DE RECONHECIMENTO; ALÉM DISSO, OS ACUSADOS ESTAVAM NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 14 DO TJE/PA:
É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA
- FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 157, §2°, I E II DO CP - IMPROCEDÊNCIA - O JULGADOR, NO CORPO DA SENTENÇA, DISCORREU E FUNDAMENTOU SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO INFORMADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS E O CONCURSO DE PESSOAS, EM QUE OS ACUSADOS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS CONSUMARAM O CRIME VISANDO O MESMO OBJETIVO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE ROUBO SIMPLES - PENA DE MULTA CUMULATIVA QUE SE TORNA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - PENA DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DEZESSEIS (16) DIAS-MULTA, QUE SE TORNA DEFINITIVA E CONCRETA, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0017611-56.2015.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA DISTRITAL DE ICOARACI
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EDILSON DOS SANTOS MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - EDILSON DOS SANTOS MARTINS, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de cento e seis (106) dias-multa, pela imputação do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal. (fls. 76-77/v).

Consta do relatório da sentença os fatos descritos na denúncia:

¿(...)
Narra o Dominus Litis na Denúncia de fls. 02/03, em síntese, que no dia 14 de junho de 2015. por volta das 20h30min à vítima Katiane Cilene Mendes Carvalho, estava caminhando pela Orla, quando foi abordada pelos denunciados que mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences quais sejam: um chapéu esportivo, um par de sandália e um relógio de pulso, marca "Tecnet" Em seguida os ora denunciados empreenderam fuga para área do Cubatão, onde se desfizeram do armamento utilizado no crime, no entanto não lograram êxito em sua fuga, pois logo foram presos em flagrante delito por uma guarnição da Policia Militar, que estavam fazendo ronda ostensiva. Os objetos subtraídos foram recuperados e entregues aqui à vítima e os ora denunciados foram conduzidos até a S.U de Icoaraci, para as providências legais. Em face disso, foram denunciados como incurso no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal.
(...)¿. SIC - fl. 76.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 17-19 do IPL.

A sentença extinguiu a punibilidade do outro denunciado, no caso, EDSON DAVI NASCIMENTO OU MADSON DAVI LIMA NASCIMENTO, por sua morte no curso da ação, conforme comprova sua certidão de óbito à fl. 35.

Registre-se que o acusado, por ocasião de sua prisão em flagrante, disse que seu nome era ¿NILSON DOS SANTOS MARTINS¿; no entanto, o representante ministerial às fls. 16/v-17, por meio de informações da Rede INFOSEG, da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, pediu a retificação para o nome real do réu como sendo EDILSON DOS SANTOS MARTINS.

O acusado, inconformado com a condenação, recorreu alegando, em síntese, negativa de autoria; insuficiência de provas e inexistência de reconhecimento pela vítima dele como sendo o autor do crime.

A defesa questiona a certeza da autoria imputada ao apelante pois, segundo alega, não há nenhuma prova de sua participação no evento delituoso narrado na denúncia e discorre sobre esta questão e o princípio da presunção de inocência, pedindo absolvição.

Ultrapassada a tese absolutória, em relação à dosimetria da pena, requer a reprimenda-base no mínimo legal ou ao menos proporcional às circunstâncias que forem reformadas pelo Tribunal.

Refere que, não houve perícia na arma para aferir o seu potencial lesivo e, quanto ao outro acusado, nem a vítima ou testemunhas souberam precisar se houve acordo prévio que configurasse o liame subjetivo entre eles; por isso, devem ser afastadas as causas de aumento do emprego de arma e do concurso de pessoas, desclassificando o crime para roubo simples.

Arrematando a pretensão, pede que seja reconhecida, na terceira fase, a nulidade por ausência de fundamentação acerca das majorantes.

Por fim, requer o provimento do apelo na forma do pedido de fls. 83-85/v e, caso não seja procedente, pede expressa manifestação sobre as questões discutidas acima, como forma de prequestionamento da matéria visando eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Contrarrazões às fls. 87-98 pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por EDILSON DOS SANTOS MARTINS.

O acusado, inconformado com a condenação, recorreu alegando, em síntese, negativa de autoria; insuficiência de provas e inexistência de reconhecimento pela vítima dele como sendo o autor do crime.

A defesa questiona também a certeza da autoria imputada ao apelante pois, segundo alega, não há nenhuma prova de sua participação no evento delituoso narrado na denúncia e discorre sobre esta questão e o princípio da presunção de inocência, pedindo absolvição.

Em Análise

DOS FATOS:

Consta do relatório da sentença os fatos descritos na denúncia:

¿(...)
Narra o
Dominus Litis
na Denúncia de fls. 02/03, em síntese, que no dia 14 de junho e 2015. por volta das 20h30min à vítima Katiane Cilene Mendes Carvalho, estava caminhando pela Orla, quando foi abordada pelos denunciados que mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences quais sejam: um chapéu esportivo, um par de sandália e um relógio de pulso, marca "Tecnet" Em seguida os ora denunciados empreenderam fuga para área do Cubatão, onde se desfizeram do armamento utilizado no crime, no entanto não lograram êxito em sua fuga, pois logo foram presos em flagrante delito por uma guarnição da Policia Militar, que estavam fazendo ronda ostensiva. Os objetos subtraídos foram recuperados e entregues aqui à vítima e os ora denunciados foram conduzidos até a S.U de Icoaraci, para as providências legais. Em face disso, foram denunciados como incurso no Art. 157, §2°, I e II. do Código Penal.
(...)¿. SIC - fl. 76.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 17-19 do IPL.

DAS OITIVAS NO PROCESSO:

Na Polícia:

KATIANE CILENE MENDES CARVALHO - Vítima - fl. 05 do IPL: ¿
... que na noite de ontem (14/06/2015) caminhava pela orla marítima por volta das vinte horas e trinta minutos, em companhia de sua amiga
BRENDA GONÇALVES DE SOUZA
, 17 anos, quando foram surpreendidas pelos assaltantes, os quais aqui foram indiciados e estes
mediante ameaça de arma de fogo anunciaram o assalto
e exigiram aparelhos celulares, porém diante da negativa
subtraíra-lhe UM CHAPÉU ESPORTIVO, UM RELÓGIO DE PULSO E UM PAR DE SANDÁLIAS,
e em seguida empreenderam fuga, tendo acionado naquele momento o CIOP, pedindo auxílio de policiais, e logo viaturas chegaram no local e, em perseguição conseguiram deter os mesmos na área conhecida como ¿Cubatão
¿, porém os acusados jogaram as armas fora e fora recuperado o chapéu, umas sandálias e o relógio, ali recebendo voz de prisão e em seguida rumaram para a Seccional
e aqui chegando após relatarem os fatos e confirmarem à autoridade, esta determinou que contra os mesmos fossem lavrados os presentes autos, sendo os acusados identificados como sendo EDSON DAVI NASCIMENTO e NILSON SANTOS MARTINS (...)¿.
Destaque.

Pelo que se depreende das informações perante a autoridade policial, a vítima, logo após ter sido assaltada, acionou a polícia e acompanhou os policiais na operação que levou à prisão dos acusados, seguindo, posteriormente, todos para a Seccional onde foi lavrado o flagrante, tendo sido recuperados os pertences subtraídos, demonstrando que não havia necessidade de formalizar um Auto de Reconhecimento se a ofendida esteve sempre com eles à vista.

Os policiais militares que participaram da operação que prendeu em flagrante os acusados, declararam em Juízo à fl. 53/Mídia:

A testemunha PM SINDEVAL DOS SANTOS MIRANDA relatou:

¿(...) que a gente estava na orla, quando apareceram duas moças que tinham sido assaltadas; ...
que as jovens foram com a gente na viatura e nós conseguimos localizar os acusados...
que um deles a gente pegou e o outro fugiu;
que os objetos dela foram recuperados
...
que elas falaram que eles utilizaram uma arma;
... que depois o outro foi pego no Cubatão; ...
que não lembra se acharam a arma, mas parece que um deles jogou na lama;
... q
ue as vítimas reconheceram eles... que as jovens estavam com os policiais e foram elas que apontaram os acusados;
Que não lembra deste que está aqui... que talvez ele tenha sido o que foi capturado depois...¿.
Grifo.

A testemunha PM IZAIAS ALVES DOS SANTOS informou:

"...
que estavam patrulhando de viatura fazendo ronda na área do Cruzeiro ... que a solicitante nos acionou relatando o ocorrido
... que eram duas mulheres... que elas relataram que tinham sido assaltadas ... que não recorda se elas disseram se eles estavam de arma ... que um deles deu um soco na cara de uma delas ... que depois os acusados correram para o Cubatão ...
que elas entraram na viatura do depoente e depois a vítima apontou os acusados dizendo ¿Foram aqueles dois ali¿ e os policiais os pegaram ... que conseguiram capturar os dois
... só que pegaram primeiro um e depois o outro... que o depoente lembrou de um, o "Davizinho¿ ... que o depoente já o conhecia, porque ele sempre causava problemas na área ...
que esse que está aqui foi capturado depois do "Davizinho¿ ... que não encontraram a arma ... que os pertences foram recuperados ... que elas fizeram questão de ir para a delegacia representar contra eles porque alegaram ter sido agredidas... que por isso eles foram apresentados na delegacia... que deste que está aqui o depoente não recorda bem da feição dele ... que já faz tempo... que foi a nossa guarnição que prendeu os dois... primeiro o ¿Davizinho¿ e depois o outro... que os dois foram presos em flagrante e apresentados na delegacia
...
¿ Sublinhado.

Os depoimentos dos policiais em Juízo estão em consonância com as palavras da vítima na fase policial, pois a ofendida foi na viatura da polícia a procura dos meliantes, logo após o assalto, apontou com segurança os dois acusados, sem titubear e depois que foram presos pelos policiais, ela fez questão de que os levassem à delegacia para formalizar o flagrante, pois alegou ter sido agredida e sob ameaça de uma arma de fogo.

O fato ocorreu em 14.06.2015 e as testemunhas policiais só foram ouvidas em Juízo quase dois anos depois, em 18.01.2017, portanto, é compreensível que já não recordassem tão bem das feições do acusado, afinal participaram de outras operações semelhantes; todavia, a ofendida reconheceu os dois acusados no mesmo dia em que foi assaltada e esteve presente na lavratura do flagrante.

A
res furtiva
foi apreendida com os acusados na ocasião da prisão, conforme as declarações das testemunhas.

O fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, torna-se irrelevante para o caso quando suas palavras extrajudiciais estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. 1)
Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes
. 2) Não se aplica o princípio da insignificância quando o crime for qualificado, bem como quando o réu for reincidente específico. Precedentes. 3
) Sabe-se que o testemunho de agentes públicos detém maior relevância e credibilidade, ainda mais quando amparado por outras provas dos autos. Precedentes.
4) Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, inviável a absolvição do réu. 5) É perfeitamente possível a fixação de regime mais gravoso quando o réu é reincidente específico, nos termos da Súmula 269 do STJ. 6) Recurso não provido. (TJAP - Proc. nº 0011940-37.2019.8.03.0001 - Câmara Única - Rel. Des. Carlos Tork - Julg. em 30.07.2020). Grifo.

A defesa questiona também a certeza da autoria imputada ao apelante pois, segundo alega, não há nenhuma prova de sua participação no evento delituoso narrado na denúncia e discorre sobre esta questão e o princípio da presunção de inocência, pedindo absolvição; mas, pelo que se discorreu alhures, o que não falta são provas de participação ativa do apelante para o êxito do infortúnio.

O crime ocorreu pela união de esforços do apelante e seu comparsa, tanto que a consumação do delito foi indiscutível havendo inversão da posse e a fuga com a
res furtiva.

O recorrente na polícia como em Juízo não contou nenhuma versão dos fatos e nem mesmo negou o crime, utilizando o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (fl. 51).

Observando o Relatório Analítico da Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 55-56, verifica-se uma contumácia do apelante em se envolver em crimes, inclusive contra o patrimônio.

As declarações das testemunhas em harmonia com a materialidade do delito demonstrada às fls. 17-19 do IPL, sinalizam a autoria do recorrente e seu comparsa, sem qualquer dúvida que pudesse eliminar a sua responsabilidade penal.

Descabido é alegar negativa de autoria ou insuficiência de provas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

Refere a defesa que, não houve perícia na arma para aferir o seu potencial lesivo e, quanto ao outro acusado, nem a vítima ou testemunhas souberam precisar se houve acordo prévio que configurasse o liame subjetivo entre eles; por isso, devem ser afastadas as causas de aumento do emprego de arma e do concurso de pessoas, desclassificando o crime para roubo simples. Não procede o inconformismo.

Quanto à arma não ter sido apreendida, não há necessidade disso para a caracterização da causa de aumento, mormente quando a vítima informou que a ameaça foi por meio da arma de fogo. Esse entendimento ficou tão consolidado que restou sumulado neste e. Tribunal, senão vejamos:
¿
Súmula 14
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
¿

Em relação ao concurso de pessoas, indiscutível que quando concorre duas ou mais pessoas na prática do crime, uma dá apoio à outra para a consumação e sucesso da empreitada criminosa, afinal, agem em unidade de desígnios porque visam um resultado comum.

A vítima não teve a menor dúvida da ação dos dois acusados; por isso configurado o concurso de pessoas que, no caso, migrou da terceira para a primeira fase majorando a pena-base pelas circunstâncias do crime.

No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL.
REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 1.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
2. Em que pese a não recuperação do bem seja elementar do crime roubo, o prejuízo excessivo sofrido pela vítima constitui fundamento concreto ao agravamento da pena-base. 3. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentos pelo Tribunal que revisa a dosimetria, sempre que não houver agravamento da pena, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos,
reformatio in pejus
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1211369/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018). Grifado.

Com isso, não há a menor possibilidade de afastar o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas que vão configurados no caso.

Ademais, não há qualquer nulidade na terceira fase por falta de fundamentação, vez que às fls. 76/v e 77, no corpo da sentença, o julgador fundamentou separadamente o emprego de arma de fogo, citando inclusive um precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria e o concurso de pessoas configurado pelas firmes declarações das testemunhas e da vítima.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ultrapassada a tese absolutória, em relação à dosimetria da pena, requer a reprimenda-base no mínimo legal ou ao menos proporcional às circunstâncias que forem reformadas pelo Tribunal, demonstrando a pretensão de ver revisada esta matéria.

A dosimetria da pena assim foi estipulada na sentença:

¿(...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual: (..) CONDENO o Acusado EDILSON DOS SANTOS MARTINS às sanções punitivas do Art. 157, §2°, Incisos I e II do CPB. (§) Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. O Réu não registra
antecedentes criminais
por força da Súmula n° 444 do STJ, em que pese existir outro procedimento criminal (Autos n° 0000332-09.2009.8.14.0201 e 0004502-28.2009.8.14.0201), em virtude de ausência de condenação transitado em julgado. Sua
conduta social
é boa, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.
Culpabilidade
comprovada não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena. Não existem elementos necessários para aferir a
personalidade
do Acusado, portanto, favorável. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância favorável. As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Acusado em concurso de agentes (STJ - HC n° 347737/MS). As
consequências
extrapenais não foram graves, pois os objetos subtraídos foram recuperados. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula n° 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. Verifico a
atenuante
em o Réu ser
menor de idade
na época dos fatos, razão pela qual diminuo a pena
em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. passando a dosá-la provisoriamente em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias- multa. Não existe causa de diminuição da pena. Reconheço as
causas de aumento
previstas no Art. 157, §2° e II, do CPB (exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando, dessa forma, o bis in idem. (...) Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, passando a dosá-la
06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.
(...) devendo o regime inicial ser o
semiaberto
(...)¿.
Sic - fl. 77. Sublinhado.

A pena cominada
in abstrato
para o crime de roubo é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos e multa.

Na primeira fase, o julgador avaliou desfavorável somente o vetor ¿circunstâncias do crime¿ por ter o apelante praticado o delito em concurso de agentes e elevou 1⁄4 (um quarto) do mínimo legal a pena corporal fixando a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e noventa (90) dias-multa.

De plano, sobressais uma desproporcionalidade imensa da pena de multa, vez que seu mínimo legal é de dez (10) dias-multa, por força do art. 49 do CP e elevada na mesma proporção da pena privativa de liberdade, o
quantum
será de doze (12) dias-multa.

Por analogia:
"
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do
Código Penal)."
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1821536/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). Grifado.

Portanto, não prevejo exacerbada a pena-base de cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a atenuante da menoridade, embora o réu, na altura dos fatos, já contasse 25 anos de idade (data do nasc: 22/02/1990), conforme se depreende das fls. 17 e 28; no entanto, o recurso é exclusivo da defesa e prevalece o princípio
non reformatio in pejus,
para manter a pena intermediária de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão.

Na terceira fase, para não causar
bis in idem
com a primeira fase em relação ao concurso de pessoas que majorou a pena-base pelas circunstâncias do crime desfavoráveis, o julgador reconheceu apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, elevando a sanção no mínimo de 1/3 (um terço), alcançando o patamar
de seis (06) anos de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, que se torna definitiva e concreta, sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o semiaberto.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, somente para tornar proporcional a pena de multa em relação à privativa de liberdade, nos termos enunciados, dando por prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApEdilson